Tribunal: TJPA
Processo: 0806648-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806648-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUBER AUGUSTO FERREIRA JARDIM

AGRAVADO: GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806648-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUBER AUGUSTO FERREIRA JARDIM

AGRAVADA: GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA – LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA –
PRELIMINAR: CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AFASTADA
-MÉRITO: DEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO – SITUAÇÃO DE CONFLITO – AGRESSÃO – RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE, INSTRUMENTALIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Preliminar: Nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar Rejeitada.

2.

Mérito.

2.1.

Como é sabido, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar, se justificando sempre que houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

2.2.

A fixação de medidas protetivas constitui providência que visa resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, salientando que as mesmas podem ser concedidas com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade, difíceis de serem comprovados.

2.3.

Risco a integridade física e psíquica da agravada, demonstrando a necessidade de manutenção das medidas nesse momento processual.

2.4.

Nesse diapasão, diante da conduta reprovável do recorrente e tomando por base o relato dos autos, inexistem elementos que enseja a revogação da liminar concedida pelo juízo primevo.

3.

Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça para
na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806648-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUBER AUGUSTO FERREIRA JARDIM

AGRAVADA: GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA – LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por GLAUBER AUGUSTO FERREIRA JARDIM contra decisão proferida pelo Juiz Plantonista e, posteriormente, ratificada pelo Juiz da 4º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua PA, que deferiu medidas protetivas em favor de GLENDA CAROLINE FERREIRA JARDIM nos termos da Lei nº 11.340/2016.

Alega, em síntese, o agravante que as medidas protetivas deferidas seriam desproporcionais, sendo incompatíveis com os fatos narrados pela agravada, bem assim que seriam drásticas a ponto de afetar significativamente a sua ordem social e psicológica.

Sustenta que é irmão da agravada e que os fatos tidos como justificadores da medida protetiva teriam sido ocasionados pela própria recorrida, e em razão de questões referentes a um veículo, salientando que a agravada, quando da oportunidade da lavratura do Boletim de Ocorrência distorceu os fatos ocorridos, imputando ao agravante, condutas de uma pessoa descontrolada e hostil, no intuito de utilizar importante instrumento que assegura a proteção às mulheres que realmente se encontram em situações de abuso, para resolver controvérsia familiar de uso de automóvel.

Acrescenta que, não obstante a isso, a recorrida teria omitido em depoimento sua culpa pela discussão ocorrida, imputando falsamente crimes ao agravante, adaptando os fatos à sua mera conveniência. Asseverando que as partes sempre possuíram uma relação dentro do padrão da normalidade esperado pela sociedade, ainda que eventuais problemas e desavenças acontecessem.

Alega a ausência de periculum in mora e fumus boni iuris, a ausência de comprovação de necessidade das medidas protetiva e inexistência de fundamentação da decisão agravada.

Pugna assim, pela concessão de liminar com escopo de sustar os efeitos da decisão agravada e, em decisão definitiva seja confirma a liminar para cassar o
decisum
recorrido.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria da Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 10121502).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelo ora agravante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA DEICISÃO AGRAVADA/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Argui a ausência de fundamentação da decisão recorrida, pugnando pela sua nulidade.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela parte, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as provas foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso vertente, até aquele momento, de sorte que o agravante, sentindo-se prejudicado, interpôs o recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da presença ou não dos requisitos ensejadores das medidas protetivas deferidas em favor da autora/agravada pelo juízo de origem.

Consta das razões deduzidas pelo agravante que as medidas protetivas deferidas seriam desproporcionais, sendo incompatíveis com os fatos narrados pela agravada, bem assim que seriam drásticas a ponto de afetar significativamente a sua ordem social e psicológica.

Das Medidas Protetivas

Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante objetiva a cassação de decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu em favor da autora, ora agravada, medidas protetivas nos seguintes termos:

1. PROIBIÇÃO
de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); devendo obedecer ao limite
mínimo de 200m (duzentos metros)
;

2. PROIBIÇÃO
de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3. PROIBIÇÃO
de frequentar a residência da requerente (endereço acima epigrafado), a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

Na hipótese, defende o agravante ser imperioso o provimento do recurso para a cassação do
decisum
recorrido, sob o argumento de que as medidas deferidas seriam desproporcionais e exageradas.

Como é sabido, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar, se justificando sempre que houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Outrossim, a fixação de medidas protetivas constitui providência que visa resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, salientando que as mesmas podem ser concedidas com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade, sendo difíceis de serem comprovados.

No presente caso, conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
Em que pese os argumentos do Agravante de que possui convivência pacífica com a irmã e que foi a requerente/agravada quem deu início às agressões físicas e verbais contra o agravante, em juízo de cognição sumária, não é possível determinar o que ocorreu, de fato, na situação de conflito entre os irmãos” (...)
, demonstrando a necessidade de manutenção das medidas nesse momento processual.

A respeito do tema, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DIVÓCIO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS - MEDIDA PROTETIVA - DEFERIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FOTOS - MANTER A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA PROTETIVA - RECURSO DESPROVIDO. A medida protetiva pode ser concedida com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade. Não vislumbrado nos autos elementos capazes de afastar a concessão da medida de urgência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000205717952002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021). (Grifei).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO LAR
- NÃO ACOLHIMENTO -
Tendo em vista as ameaças proferidas pelo recorrente e o seu comportamento agressivo, demonstrada está a necessidade da concessão das medidas protetivas de urgência em favor da impetrante. Recurso não provido.

(TJ/SP – Processo n. 0016485-22.2017.8.26.0506, julgado em 14/12/2017). (Grifei).

Nesse diapasão, diante da conduta reprovável do recorrente e tomando por base o relato dos autos, inexistem elementos que enseja a revogação da liminar concedida pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/08/2022